Tribunal: STJ
Processo: 5015959-34.2016.4.04.7107
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973577 - RS (2025
/0234567-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: MIGUEL RIZZOTTO
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS BOSCHI - RS051026
INGRID BELIAN SARAIVA - DF048376
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO NO JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ, a qual não conheceu do
agravo em recurso especial com fundamento na Súmula no 182, STJ.
2. A defesa alegou omissão na análise de duas questões: (i) violação do
do CPP por
art. 384
parte dos juízos de primeiro e segundo graus, ao reconhecerem fato além da acusação
posta; e (ii) equívoco da Presidência do Tribunal de origem quanto à incidência da Súmula
no 83, STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgamento do agravo
regimental, especialmente quanto à análise das alegações de violação ao
do CPP e
art. 384
à incidência da Súmula no 83, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão da Presidência do STJ que negou seguimento ao agravo em recurso especial
foi fundamentada na aplicação da Súmula no 182, STJ, que exige a impugnação efetiva,
concreta e pormenorizada dos fundamentos da decisão recorrida como requisito para a
admissibilidade do recurso.
Documento eletrônico VDA52576796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:27:11
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: d9692d3f-56d8-4039-9c24-950fd296e70b

5. O acórdão do Tribunal de origem destacou que não seria possível reconhecer a
invalidade da prova decorrente de eventual quebra da cadeia de custódia sem a
demonstração do prejuízo, o que não foi impugnado pela defesa do recorrente.
6. Os argumentos apresentados pela defesa nos embargos de declaração referem-se a fases
anteriores do processo, como o recurso especial e o agravo em recurso especial, estando,
portanto, prejudicados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 384.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 182, STJ; Súmula no 83, STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52576796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:27:11
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: d9692d3f-56d8-4039-9c24-950fd296e70b

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973577 - RS (2025
/0234567-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: MIGUEL RIZZOTTO
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS BOSCHI - RS051026

INGRID BELIAN SARAIVA - DF048376
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO NO JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ, a qual não conheceu do
agravo em recurso especial com fundamento na Súmula no 182, STJ.
2. A defesa alegou omissão na análise de duas questões: (i) violação do
do CPP por
art. 384
parte dos juízos de primeiro e segundo graus, ao reconhecerem fato além da acusação
posta; e (ii) equívoco da Presidência do Tribunal de origem quanto à incidência da Súmula
no 83, STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgamento do agravo
regimental, especialmente quanto à análise das alegações de violação ao
do CPP e
art. 384
à incidência da Súmula no 83, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52576789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:27:10
Código de Controle do Documento: 2a087ff3-6886-43d8-b181-1893f5cbfaeb

4. A decisão da Presidência do STJ que negou seguimento ao agravo em recurso especial
foi fundamentada na aplicação da Súmula no 182, STJ, que exige a impugnação efetiva,
concreta e pormenorizada dos fundamentos da decisão recorrida como requisito para a
admissibilidade do recurso.
5. O acórdão do Tribunal de origem destacou que não seria possível reconhecer a
invalidade da prova decorrente de eventual quebra da cadeia de custódia sem a
demonstração do prejuízo, o que não foi impugnado pela defesa do recorrente.
6. Os argumentos apresentados pela defesa nos embargos de declaração referem-se a fases
anteriores do processo, como o recurso especial e o agravo em recurso especial, estando,
portanto, prejudicados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da Súmula no 182, STJ, exige a impugnação efetiva, concreta e
pormenorizada dos fundamentos da decisão recorrida como requisito para a
2.
admissibilidade do recurso.
A invalidade da prova decorrente de eventual quebra da
3.
cadeia de custódia depende da demonstração do prejuízo.
Argumentos que dizem
respeito a fases anteriores do processo não podem ser analisados em embargos de
declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 384.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 182, STJ; Súmula no 83, STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de MIGUEL RIZZOTO
contra acórdão em que se negou provimento ao agravo regimental interposto por ela contra
decisão da Presidência do STJ que não conhecera do agravo em recurso especial, com
fundamento na Súmula no 182, STJ.
Documento eletrônico VDA52576789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:27:10
Código de Controle do Documento: 2a087ff3-6886-43d8-b181-1893f5cbfaeb

Alega a defesa do recorrente que houve omissão na análise de duas alegações
dela: (i) violação do
do CPP por parte dos juízos de primeiro e segundo graus, por
art. 384
reconhecerem fato para além da acusação posta; e, (ii) equívoco da Presidência do Tribunal
de origem quanto à incidência da Súmula no 83, STJ.
É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos recursais, recebo o recurso interposto pela defesa do
recorrente.
No mérito, entendo que não é o caso de dar-lhe provimento por não entrever
omissão no julgamento do agravo regimental.
Com efeito, o agravo regimental foi interposto para atacar a decisão da
Presidência do STJ que negou seguimento ao agravo em recurso especial. Sendo assim, o
objeto de impugnação era apenas a correção ou não da decisão de fls. 1478-1480.
Essa decisão fundou-se na aplicação da Súmula no 182, STJ, que é expressão do
princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual a impugnação efetiva, concreta e
pormenorizada dos fundamentos apresentados na decisão recorrida é requisito para a
admissibilidade do recurso.
Mais do que isso: constou da referida decisão que, no acórdão do Tribunal de
origem, havia sido dito que não se poderia reconhecer a invalidade da prova decorrente de
eventual quebra da cadeia de custódia sem a demonstração do prejuízo. Contudo, tal não
havia sido impugnado pela defesa do recorrente.
À vista disso, manteve-se a decisão da Presidência deste STJ.
Os demais argumentos apresentados pela defesa do recorrente nestes embargos,
na verdade, veiculam matéria estranha, porque dizem respeito a fases anteriores do
processo, seja ao recurso especial, seja ao agravo em recurso especial. Mas isso está
prejudicado.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52576789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:27:10
Código de Controle do Documento: 2a087ff3-6886-43d8-b181-1893f5cbfaeb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0234567-4
AREsp 2.973.577 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50159593420164047107
EM MESA
JULGADO: 18/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MIGUEL RIZZOTTO
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS BOSCHI - RS051026
ADVOGADA
: INGRID BELIAN SARAIVA - DF048376
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: FABRICIA CARLA PASINATTO
CORRÉU
: ADELAR MARINO ROZA MATHIAS
CORRÉU
: ALCEU LEVI
CORRÉU
: CLAUDETHE ALVES FRIGO
CORRÉU
: GILMAR ANTONIO DA SILVA
CORRÉU
: JOSE SELMAR DALBIANCO MORO
CORRÉU
: MARCIANITA CUCHI CARBOLIN
CORRÉU
: MARCOS ROBERTO LONCZYNSKI
CORRÉU
: ODAIR LUIS LAPINSKI
CORRÉU
: POLICARPO DA SILVA VIEIRA
CORRÉU
: ROMILDA DA SILVA BERNARDI
CORRÉU
: ROSILEI SILVANI DREYER
CORRÉU
: SABINO RUCHEL
CORRÉU
: SELMO LUIZ MORO
CORRÉU
: SIDIOMAR SZYNWELSKI
CORRÉU
: VALDECIR CAMPANHOLO
CORRÉU
: SIRLEI DA SILVA LEVI
CORRÉU
: VANDUIR ANTONIO GVIAZDECKI
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Falsificação de documento público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MIGUEL RIZZOTTO
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS BOSCHI - RS051026
ADVOGADA
: INGRID BELIAN SARAIVA - DF048376
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram
C542605551809:01<50944@
2025/0234567-4 - AREsp 2973577 Petição : 2025/0087421-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52446482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 17:53:09
Código de Controle do Documento: FC3449FE-E912-497D-8AD6-7BCB090E2A2A

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0234567-4
AREsp 2.973.577 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik.
C542605551809:01<50944@
2025/0234567-4 - AREsp 2973577 Petição : 2025/0087421-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52446482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 17:53:09
Código de Controle do Documento: FC3449FE-E912-497D-8AD6-7BCB090E2A2A